Tribunal: TJSP
Processo: 2028719-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA com incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Carta Arbitral. Pedido de minoração dos honorários periciais arbitrados. Causa de mais de sessenta e oito milhões de reais. Perícia contábil destinada a demonstrar a existência de grupo econômico e possíveis manobras societárias para fraudar credores. Valor dentro da razoabilidade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA com incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Carta Arbitral. Pedido de minoração dos honorários periciais arbitrados. Causa de mais de sessenta e oito milhões de reais. Perícia contábil destinada a demonstrar a existência de grupo econômico e possíveis manobras societárias para fraudar credores. Valor dentro da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza e a complexidade do trabalho e o tempo exigido para a elaboração do laudo. Valor mantido. Decisão mantida. Recurso não provido.